Tribunal: TJDFT
Processo: 0706653-56.2020.8.07.0017
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. CONDENAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NO ARBITRAMENTO.
1. Alegado haver negócio jurídico fraudulento a sustentar cobrança indevida, o que configura a hipótese de consumidor por equiparação, compete ao banco, como fornecedor dos serviços, o ônus da prova da regularidade do procedimento, do qual não se desincumbiu no presente caso, mesmo após a oportunidade concedida para demonstrar a contratação.
2. Restando caracterizado lesão ao consumidor por equiparação diante de anotação restritiva, correta a condenação do ofensor pelo dano moral in re ipsa, ou seja, vinculado à própria existência dos fatos, cujos resultados são presumidos.
3. O valor arbitrado na sentença deve ser mantido quando razoável e proporcional para a compensação do dano.
4. Apelação do réu conhecida e não provida. Apelação do autor conhecida e não provida.